Tribunal: TJPA
Processo: 0825059-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825059-23.2024.8.14.0301

APELANTE: JACYRA VALERIA NEGRAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ATS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de averbação de tempo de serviço temporário e consequente majoração do adicional por tempo de serviço (ATS), bem como o pagamento de valores retroativos e vincendos, sob o fundamento de nulidade da contratação temporária anterior à efetivação no cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível computar o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, considerado nulo, para fins de majoração do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de repercussão geral no Tema 916, segundo a qual a contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.
4. O RE nº 1.405.442 reafirmou o entendimento de que contratos temporários nulos não autorizam o cômputo do tempo de serviço para fins de vantagens pecuniárias, como o ATS.
5. A jurisprudência do TJPA passou a se alinhar ao entendimento do STF, afastando teses anteriores que reconheciam efeitos à contratação nula.
6. Reconhecida a nulidade do vínculo temporário, mostra-se inviável a averbação pleiteada, sob pena de violação à Constituição Federal e à jurisprudência vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Jacyra Valeria Negrão de Souza, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Pagamento de Retroativo e Pedido de Tutela de Evidência, movida pela referida apelante em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), exerce o cargo de Professora Classe I desde 28/12/2006, estando em efetivo exercício até o presente momento. Relata que anteriormente laborou como professora sob contrato temporário entre maio de 1998 e fevereiro de 2006, totalizando 07 (sete) anos e 09 (nove) meses. Assim, ao somar tal período ao tempo de serviço efetivo, a autora perfaz um total de aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício. Sustenta, portanto, que faz jus ao adicional por tempo de serviço (ATS) no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), mas atualmente percebe apenas 20% (vinte por cento), razão pela qual requereu a majoração do referido adicional, a averbação do tempo de serviço temporário e o pagamento retroativo dos valores devidos, além das parcelas vincendas.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformada com a sentença, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário deve ser considerado para fins de ATS, conforme interpretação da legislação estadual, especialmente o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994. Argumenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite tal averbação, citando precedentes que reconhecem o direito de servidores públicos ao cômputo de tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da mesma lei. Afirma, ainda, que não se aplica ao presente caso o entendimento firmado nos Temas 551 e 916 do STF, pois o vínculo reconhecido não é objeto de nulidade contratual, tampouco as decisões tratadas se referem à extensão do ATS para servidores efetivos que tenham desempenhado anteriormente funções sob contratos válidos com a Administração Pública. Aponta distinção entre os paradigmas e o caso concreto, com base no posicionamento desta Corte Estadual.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para reconhecer o direito à averbação do período trabalhado como temporária e à consequente majoração do adicional de tempo de serviço, bem como ao pagamento dos valores retroativos e vincendos devidos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a contratação temporária da apelante se deu em desacordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, nula, razão pela qual não se pode conferir efeitos jurídicos ao tempo de serviço prestado, excetuando-se o direito ao salário e aos depósitos do FGTS. Invoca o Tema 916 do STF e o recente julgamento do RE nº 1.405.442/PA, que reafirmou a impossibilidade de aproveitamento de tempo de contrato temporário nulo para concessão de vantagens pecuniárias, como o ATS, conforme jurisprudência consolidada da Suprema Corte.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a contratação temporária, conforme configurada nos autos, ultrapassou o limite temporal legalmente previsto, caracterizando vínculo nulo, cuja consequência jurídica é a vedação ao reconhecimento de quaisquer efeitos remuneratórios adicionais, à exceção do pagamento de salários e depósitos no FGTS.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

Tema 916: Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE 1400775, realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação da parte autora se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Acerca disso:

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Contratação nula . Recurso desprovido. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). 2 . A questão em discussão consiste em saber se o período de contratação temporária pode ser computado para fins de concessão de ATS, especialmente quando o vínculo temporário extrapola os limites legais, caracterizando nulidade. 3. Contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais de necessidade transitória e excepcional interesse público são considerados nulos e não geram efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, conforme entendimento do STF no Tema 916 de repercussão geral. 4 . A mudança jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Público do TJPA adequa-se às teses firmadas pelo STF, garantindo a observância ao princípio da legalidade e afastando interpretações anteriores que reconheciam direitos em desacordo com a Constituição. 5. Agravo interno desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08357827220228140301 24915954, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo ser mantida a sentença recorrida, em observância ao Tema 916, do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025